Tribunal: TJSP
Processo: 1057017-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual da área da saúde – Prêmio de Incentivo – Recálculo – O Prêmio de Incentivo deve ser levado em conta para cálculo do décimo terceiro salário, acréscimo do terço de férias e adicional por tempo de serviço, porém em apenas 50% (cinquenta por cento) – Inteligência do art. 3.o, inciso I, do Decreto n.o 42.955/98 – Precedentes desta E. Corte.

CONSECTÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual da área da saúde – Prêmio de Incentivo – Recálculo – O Prêmio de Incentivo deve ser levado em conta para cálculo do décimo terceiro salário, acréscimo do terço de férias e adicional por tempo de serviço, porém em apenas 50% (cinquenta por cento) – Inteligência do art. 3.o, inciso I, do Decreto n.o 42.955/98 – Precedentes desta E. Corte.

CONSECTÁRIOS LEGAIS – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810/STF).

Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
Registro: 2020.0000281192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1057017-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada SILVIA ROSSI CABRAL
MILANELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
Voto no 17.142
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada : SILVIA ROSSI CABRAL MILANELLO
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: PAULA MICHELETTO
APELAÇÃO Servidora pública estadual da área da saúde
Prêmio de Incentivo Recálculo O Prêmio de Incentivo deve ser
levado em conta para cálculo do décimo terceiro salário,
acréscimo do terço de férias e adicional por tempo de serviço,
porém em apenas 50% (cinquenta por cento) Inteligência do art.
3.o, inciso I, do Decreto n.o 42.955/98 Precedentes desta E. Corte.
CONSECTÁRIOS LEGAIS Correção monetária Aplicação do
IPCA-E, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE,
com repercussão geral (Tema n.o 810/STF).
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e reexame necessário
interpostos nos autos da ação ajuizada por servidora pública
estadual visando à condenação da ré a incluir o benefício
denominado prêmio de incentivo no cálculo do adicional por
tempo de serviço, com pagamento das parcelas vencidas
devidamente corrigidas, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 121/125.
Recorre a Fazenda do Estado (fls. 127/133),
requerendo que a correção monetária seja fixada com base na
Lei no 11.960/09 até 25.03.2015.
O recurso não recebeu resposta (fl. 142).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, servidora pública pertencente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
quadros da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo,
ajuizou a presente demanda, visando que a vantagem denominada
“prêmio de incentivo” seja incluída na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço.
A ação foi julgada procedente, condenado a
ré a “reconhecer o direito à percepção do prêmio de
incentivo, no limite de 50%, incluindo-se tal benefício no
cálculo do adicional por tempo de serviço, com apostilamento,
respeitada a prescrição quinquenal, trazida pelo artigo 1o do
Decreto no 20.910/32.”.
Recorre a Fazenda do Estado de São Paulo
pleiteando que a correção monetária seja fixada com base na
Lei no 11.960/09 até 25.03.2015.
O Prêmio Incentivo, instituído pela Lei
8.975/94, foi originalmente criado como benefício em caráter
experimental por 12 meses, com o propósito de incrementar a
produtividade e aprimorar a qualidade dos serviços prestados
na área da saúde, mediante avaliação. Posteriormente, a Lei
9.463/96 impôs alteração, passando o prêmio a ser pago não
mais por período certo, como se verifica:
Artigo 1.° - Poderá ser concedido, aos servidores em
exercício na Secretaria da Saúde, Prêmio de Incentivo,
objetivando
o
incremento
da
produtividade
e
o
aprimoramento da qualidade dos serviços e das ações
executados pela referida Secretaria, mediante avaliação
dos seguintes fatores:
I - integralidade da assistência ministrada;
II - grau de resolutividade de assistência ministrada;
III
-
universidade
do
acesso
e
igualdade
do
atendimento;
IV - racionalidade dos recursos para manutenção e
funcionamento dos serviços;
V - crescente melhoria do Sistema Único de Saúde -
SUS/SP
Regulamentado pelos Decretos n. 41.794/97 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
n. 42.955/98, o prêmio se compõe de uma parcela fixa e outras
duas dependentes de avaliação, assim disposto no artigo 3o, I
do Decreto 42.955/98:
Artigo
3.o -
O
Prêmio
de
Incentivo
será
pago
mensalmente e terá como composição percentual máxima o
que segue:
I - 50% (cinquenta por cento) resultantes da aplicação
do disposto no § 1.o, do artigo 2.o da Lei n.o 8.975,
de 25 de novembro de 1994, com a redação dada pela Lei
n.o 9.463, de 19 de dezembro de 1996;
II - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da
avaliação
individual
a
ser
efetuada
pela
Chefia
imediata do servidor;
III - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da
avaliação institucional, a ser efetuada pela Comissão a
que se refere o artigo 9.o deste decreto.
Estabeleceu o Decreto 41.794/97, em seu artigo
5o:
Artigo 5.o - Não farão jus às parcelas referentes a
aplicação do disposto nos incisos II e III do artigo
3.o, no trimestre correspondente, os servidores que:
I - tiverem 1 (uma) ou mais faltas injustificadas no
período de avaliação;
II - estiverem em licença para tratamento de saúde ou
afastados por período superior a 15 (quinze) dias,
exceto nos casos de licença por acidente no trabalho ou
por doença profissional;
III - estiverem indiciados em processo administrativo
ou sindicância;
IV - tiverem sofrido penalidades disciplinares, ainda
quando convertidas em descontos em seus vencimentos ou
salários.
Da análise sistemática dos dispositivos
mencionados, observa-se que, diante das alterações sofridas,
houve desnaturação do caráter pro labore faciendo de parcela
do benefício, disposto no artigo 3o, inciso I, do Decreto no
42.955/98, do instituído originalmente, que servia tão
somente aos servidores em atividade.
Fato é que houve atribuição de parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
fixa, 50% do benefício, em caráter geral, auferível sem
estabelecimento de condicionantes a todos os servidores, sem
distinção, independentemente de avaliação. Diferentemente das
outras duas parcelas, de 25% cada, que dependem de avaliação
individual e análise institucional.
Muito
embora
o
artigo
4o
da
lei
instituidora, Lei no 8.975/94, estabelecesse que: “o Prêmio
de Incentivo não se incorporará aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de
qualquer natureza, bem como os descontos previdenciários e de
assistência médica”, com a alteração introduzida pela Lei
9.463/96,
a
vantagem
perdeu
sua
característica
de
temporariedade, devendo compor os vencimentos de quem a
percebe, como é o caso da autora, de modo a compor os
vencimentos, integrando inclusive a remuneração referente ao
décimo terceiro salário, acréscimo do terço de férias, e
adicional por tempo de serviço, tendo em vista que o cálculo
dessas vantagens deve ter por base todas as parcelas de
caráter permanente que integram os vencimentos.
Todavia,
referido
benefício
deve
ser
incorporado aos vencimentos da autora em valor correspondente
a 50% daquele benefício (artigo 3o, I do Decreto 42.955/98),
ante seu caráter genérico, não podendo ser reconhecido em sua
integralidade, tendo em vista que os demais 50% restantes
dependem de avaliação.
Nesse sentido, tem decidido esta C. Corte:
Apelação

Servidora
Pública
Estadual

Prêmio
Incentivo
Lei no 8.975/94
Benefício regulamentado
pelo Decreto no 41.794/97, posteriormente alterado pelo
Decreto no 42.955/98
Parcela relativa a 50% da
gratificação que é concedida indiscriminadamente

Caráter permanente Percentual fixo que deve compor a
base de cálculo das vantagens pretendidas pela autora,
quais sejam, terço constitucional de férias e 13o
salário
Observância ao entendimento firmado sobre a
matéria, em sede de casos repetitivos, pela C. Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
Especial desta Secção de Direito Público, que se impõe
Artigos 927, III e 985, I, ambos do CPC Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
n.o
0056229-24.2016.8.26.0000
Aplicação da tese jurídica
fixada que é de rigor, com a procedência parcial da
ação
Critérios para aplicação da Lei no 11.960/09
quanto aos juros e correção monetária
Julgamento
recente do RE 870.947/SE, com repercussão geral (tema
810) Observância da orientação do C. STF Recurso do
Estado parcialmente provido.
(Apelação Cível no 1008264-07.2015.8.26.0602; Rel. Des.
Luciana Bresciani, j. em 27.02.2018)
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
Base
de
cálculo
dos
quinquenios
Inclusão
do
"Prêmio
de
Incentivo
"
instituído pela Lei Estadual no 8.975/94 e alterações
posteriores Prescrição do fundo do direito afastada
Viabilidade apenas em relação a 50% do valor pago
Caráter genérico reconhecido Precedentes Inteligência
dos artigos 37, XIV, da CF/88 e 115, XVI, da CE
Interpretação da Uniformização de Jurisprudência no
193.485-1/6-03 Reexame necessário e recurso de apelação
parcialmente
providos.
(Apelação
Cível
no
0025658-47.2012.8.26.0053, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. em 18.02.2014)
Apelação Cível - Ação ordinária - Pretensão de inclusão
do Prêmio de Incentivo instituído pela Lei 8.975/94 no
calculo da sexta-parte - Sentença julgada parcialmente
procedente, que determinou inclusão apenas da parte
fixa do Prêmio Incentivo (50%) no calculo da sexta-
parte. Recurso dos autores requerendo a inclusão da
totalidade do Prêmio incentivo no calculo da sexta-
parte Inadmissibilidade - O referido prêmio tem parte
fixa e parte pro labore faciendo que não pode ser
incluída no calculo da sexta-parte por ser verba de
natureza eventual dependendo de condições para seu
pagamento Prescrição quinquenal que deve correr a
partir da propositura da ação nos termos do art. 219, §
1o do CPC Verba honoraria mantida nos termos do art. 21
"caput" do CPC. Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível no 0020042-57.2013.8.26.0053, Rel. Des. Eduardo
Gouvêa, j. em 24.02.14)
Anote-se ainda, que a questão foi objeto de
julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
no 0056229-24.2016.8.26.0000, onde se fixou a tese jurídica
da incidência de 50% do valor pago do prêmio de incentivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
sobre os adicionais temporais, terço de férias e décimo
terceiro salário, conforme acima esposado e cuja ementa ora
se transcreve:
"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

Prêmio de Incentivo
Leis Estaduais n° 8.975/94,
9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07
Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13° salário, férias, terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta parte

Possibilidade
Vantagem de caráter permanente, que
integra a remuneração do servidor
Aplicação no caso
concreto:
Sentença
de
procedência
parcialmente
reformada
Reexame necessário e recurso voluntário
parcialmente providos."
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
0056229-24.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Moreira
de
Carvalho; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico;
Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
10/11/2017;
Data
de
Registro:
14/11/2017)
No tocante à fixação da correção monetária,
sem razão a apelante.
O artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09, relativamente à parte que
determina a aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito
imposto à Fazenda Pública, foi posteriormente declarado
inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, primeiramente por arrastamento em sede de controle
concentrado por ocasião do julgamento das ADI's n.os 4.357 e
4.425
(para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, por conta do julgamento do Tema de
Repercussão Geral n.o 8101, afetado ao julgamento do RE n.o
870.947/SE (para fins de processo de conhecimento), no qual
restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como
1 Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
índice de correção monetária em substituição à TR. Eis a
ementa do referido julgado:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O
direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente
e
generalizado
do
nível
de
preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,
que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017).
Assim, viável a aplicação do entendimento
exarado no aludido RE n.o 870.947/SE, afetado ao Tema de
Repercussão Geral n.o 810, cujo julgamento já se ultimou, no
sentido de se determinar a incidência, para fins de correção
monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, do IPCA-E
a partir de 30.06.2009, data da entrada em vigor da Lei n.o
11.960/09,
tendo
em
vista
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade da utilização da TR (artigo 5.o).
Importa, ainda, ressaltar que, em sessão
realizada no dia 03 de outubro de 2019, o Plenário do E.
Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos
de declaração e não modulou os efeitos da decisão
supramencionada, de modo que o IPCA-E deverá ser aplicado
desde junho de 2009 em diante, para atualização de débitos
judiciais das fazendas públicas.
Por
fim,
registra-se
desnecessária
a
publicação ou o trânsito em julgado do referido acórdão,
porquanto o C. Supremo Tribunal Federal possui entendimento
de que a existência de precedente firmado pelo Plenário
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
imediato de outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui o entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de
causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente
da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição
de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração
da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por
cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A
existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que
versem sobre o mesmo tema, independente da publicação
ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 930647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
15/03/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016)
De rigor, portanto, a manutenção do r.
decisum.
Sem fixação de verba recursal, ante a
ausência de apresentação de contrarrazões.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057017-56.2016.8.26.0053 E
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
RELATOR